Tribunal: TJDFT
Processo: 0710447-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710447-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia em face do Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Trata-se, na origem, de arrolamento de bens, Processo no 0742503-25.2020.8.07.0001, no qual a requerente, após a intimação para se manifestar quanto ao disposto no art. 48, do CPC (ID 80881216), peticionou requerendo a remessa dos autos à Vara de Sucessões da Circunscrição de Ceilândia (ID 81364867). Ao suscitar o conflito negativo de competência, o Juízo Suscitante afirmou que é vedado ao magistrado reconhecer sua incompetência relativa de ofício. Relatados, decido. Nos termos do que dispõe o artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil, há conflito de competência quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência. Com efeito, não se vislumbra tal hipótese no caso vertente, pois a redistribuição do processo se deu a pedido da requente. Ora, o Juízo Suscitado, embora tenha solicitado esclarecimento da requerente sobre o interesse na redistribuição do processo, em razão do disposto no art. 48, do CPC, não afirmou naquela oportunidade que o Juízo Suscitante era o competente. Portanto, repita-se, a redistribuição do processo se deu em decorrência de pedido da requerente. Logo, deve ser reconhecido que o presente incidente não se enquadra nas hipóteses do artigo 66, do Código de Processo Civil. Neste contexto, conquanto seja facultado ao magistrado suscitar conflito de competência, a sua admissibilidade pressupõe a existência efetiva da divergência entre dois ou mais juízes, que se julgam incompetentes, atribuindo-se mutuamente a competência, o que não ocorreu no caso em análise. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do conflito suscitado, na forma do que autoriza o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 15 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator